Tribunal: TJMT
Processo: 0013063-28.2008.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013063-28.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANIR JOSE CEOLIN ZANUZO - CPF: 175.203.470-87 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – CONTAS COM ANIVERSÁRIO OU RENOVAÇÃO PREVISTAS EM DATAS PRETÉRITAS AO ADVENTO DA RESOLUÇÃO MP 32/89 CONVOLADA NA LEI 7.730/89, E MP 168/90 CONVERTIDA NA LEI 8.024/90 –
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA –
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO PAGAMENTO DA DIFERENÇA – REAJUSTE DEVIDO – PERCENTUAL ESTABELECIDO COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC) – JUROS REMUNERATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. É parte legítima para figurar no polo passivo de demanda proposta para receber diferenças de reajustes de cadernetas de poupança a instituição financeira onde foi depositado o montante objeto da ação. 2. Segundo pacífica orientação do STJ, é
vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças. 3. “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)" (AgRg no REsp 1.521.875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe de 19/05/2015). 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp n. 591.635/DF, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 0013063-28.2008.8.11.0003 - Código 417439), ajuizada contra o apelante por VANIR JOSE CEOLIN ZANUZO, julgou o pedido parcialmente procedente para “
condenar o réu ao pagamento da diferença dos percentuais de remuneração dos valores nas contas poupanças, sob os respectivos números nº 8.989.449-2, nº 2.772.875-8, nº 8.988.122-6 e nº 3.956.328-2, todas pertencentes ao Banco Bradesco, agência 00252, em decorrência do Plano Verão, no percentual de 20,37, devidamente corrigidos, de acordo com os índices definidos pela Corregedoria Geral da Justiça, mais juros de 0,5% ao mês desde a data que o valor deveria ter sido corrigido e de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento
” (cf. Id. nº 107043464 - pág. 36 ao 107043466 - pág. 16).

O apelante suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em razão da decisão proferida pelo eg. STF nos autos do RE nº 626.307/SP

reconhecendo a repercussão geral da matéria de expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão.

Insiste em que “
o pedido de cobrança de diferenças relativas aos planos econômicos ocorridos nos anos de 1989 (Plano Verão) foi alcançado pela prescrição prevista no art. 445 do Código Comercial, o qual foi recepcionado pelo art. 2.028 do Código Civil, uma vez que o apelado não se insurgiu quanto aos mesmos no prazo de 4 anos, contados a partir do evento, estando o eventual crédito prescrito desde fevereiro de 1993
”, e que, em todo caso, aplica-se à espécie o previsto no art. 206, §3º, III, do CC/02, que estipula prazo prescricional de 3 anos às pretensões relativas aos juros ou quaisquer outras prestações acessórias, ou, no mínimo, a teor do art, 178, §10, III, do CC/16, deve ser observado o prazo de 5 anos à pretensão de cobrança dos juros e correção monetária.

Sustenta que “
o apelado nunca reclamou em relação aos índices de correção monetárias aplicados às suas contas
”, então, “
diante do silêncio do apelado, deu a quitação tácita
”, e que, além do mais, não pode ser responsabilizado pela forma de atualização do saldo da conta poupança, pois, “
ao assim agir, nada mais fez do que se sujeitar ao comando estatal, que ordenada a prática do ato referido,
(...)
comando emanado de regra legal, de caráter formal, o que o tornou juridicamente valido
”, pelo que p
ede o provimento do recurso para
que, reformada a sentença, seja dada a improcedência do pedido deduzido pelo apelado
(cf. Id. nº 107043466 - pág. 16/40).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. Id. nº 107043466 - pág. 12/17).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ingressou com a presente ação cobiçando o
recebimento de diferença paga a menor referente aos expurgos inflacionários aplicados nas contas de cadernetas de poupança no ano de 1989 devido à implantação de planos econômicos governamentais, em específico o famigerado Plano Verão, e obtiveram êxito em seu intento em 1ª Instância, conforme consta do dispositivo da sentença ora atacada,
in verbis
:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ‘Ação de Cobrança de Rendimentos em Caderneta de Poupança’ promovida por VANIR JOSÉ CEOLIN ZANUZO, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos percentuais de remuneração dos valores nas contas poupanças, sob os respectivos números nº. 8.989.449-2, nº. 2.772.875-8, nº. 8.988.122-6 e nº. 3.956.328-2, todas pertencentes ao Banco Bradesco S/A, agência 00252, em decorrência do Plano Verão, no percentual de 20,37, devidamente corrigidos, de acordo com os índices definidos pela Corregedoria Geral da Justiça, mais, juros de 0,5% ao mês desde a data que o valor deveria ter sido corrigido e de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento.”

Em atenção à preliminar suscitada nas razões recursais, anoto que inexiste óbice ao regular processamento e julgamento deste recurso, eis que o autor já manifestou o seu desinteresse em aderir o acordo homologado pelo STF, e, além disso, não mais subsiste a ordem de suspensão oriunda dos autos do
RE nº 626.307/SP

(Tema 264), como, inclusive, é destacado na última decisão proferida no feito, datada de
25.04.2019,
de lavra da atual relatora Ministra Carmen Lúcia, nos seguintes termos:

“O presente recurso extraordinário com repercussão geral trata da cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários alegadamente decorrentes do Plano Bresser (1987) e Plano Verão (1989). A controvérsia jurídica estabelecida sobre o tema foi objeto do acordo coletivo extrajudicial, homologado em 18.12.2017 pelo Ministro Dias Toffoli, então Relator, tendo sido então determinada a suspensão do presente processo pelo prazo de dois anos (até 17.12.2019), tempo necessário para que as partes por ele abrangidas formalizassem, voluntariamente, seu interesse, ou não, pela adesão aos termos do ajuste e consequente desistência da ações judiciais em curso sobre a matéria.

(...)

A pretensão de suspensão nacional dos processos nos quais se cuida dos planos econômicos “Bresser” e “Verão”, estejam eles na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, não se afigura indispensável para alcançar os objetivos delineados no acordo coletivo e que justificaram a suspensão deste processo até 17.12.2019.

(...)

A suspensão nacional dos processos que versam sobre a correção monetária dos depósitos em poupança decorrentes dos Planos “Bresser” e “Verão”, se deferida na extensão pretendida pelos peticionantes, acabaria por repercutir entre aqueles poupadores que já amadureceram a sua opinião sobre o acordo coletivo, punindo-os com o prolongamento de sua espera por mais nove meses. Ao dar prosseguimento às ações judiciais, estejam elas na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou de cumprimento de sentença proferida em ação individual ou coletiva, a exemplo das obtidas em ações civis públicas, a parte autora expressa inequívoca recusa em aderir aos termos do ajuste.

(...)

Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão nacional formalizado na Petição STF n. 68.432, de 15.10.2018.”

Pois bem. As partes pactuaram um contrato onde foram realizados os depósitos na conta poupança indicada na inicial, portanto, o réu/apelante atuou como agente captadora de valores de cadernetas de poupança, sendo descabida a exclusão de sua responsabilidade, afinal de contas, ele foi justamente quem aplicou o índice de correção ora combatido; embora o apelante não seja o responsável direto pela alteração dos índices inflacionários de mercado, o contrato de adesão foi celebrado entre ele e os apelados, não podendo se eximir da responsabilidade.

Essa é a orientação consolidada pelo STJ ao fixar, em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a tese de que “
a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

A r. sentença assim decidiu sobre a prescrição da pretensão autoral arguida pelo Banco/réu:

“Inicialmente, salienta-se que os índices da poupança realizam a correção no próprio crédito. Quando o índice de correção atualiza o valor depositado na poupança abaixo do que deveria, ele deixa de atualizar o montante principal, e não o acessório.

Ressalte-se que não é a atualização ou diferença dos juros que deverá ser realizada, mas a atualização do montante principal no índice de juros que eram devidos na época. Nota-se, então, que não se trata de obrigação acessória, mas sim obrigação principal.

A obrigação principal é de natureza pessoal, tendo o fato ocorrido em janeiro de 1989. De acordo com o Código Civil de 1916 (artigo 177, combinado com o art. 2.028 do CC/2002) a prescrição é de vinte anos, então, percebe-se que já decorreu mais da metade do tempo, razão pela qual o prazo prescricional do débito é regido por este diploma legal.

(...)

No caso concreto, para se saber quando iniciou para os poupadores a pretensão de receber dos Bancos a restituição dos prejuízos sofridos (pela equivocada incidência de índice de correção), faz-se necessário distinguir quando ocorreu a violação do direito e o momento em que o sujeito lesado teve a ciência dessa violação.

A violação do direito ocorreu, efetivamente, no mês de fevereiro, em dias diferentes para cada poupador, de acordo com a data de ‘aniversário’ de cada conta poupança, já que neste mês é que a correção determinada em janeiro (pelo Plano Verão – lei 7730/89) se efetivou.

Assim, considerando que os índices de correção foram aplicados equivocadamente entre 1º a 15 de fevereiro de 1989, conclui-se que a efetiva lesão ao direito dos poupadores somente ocorreu neste último período (fevereiro de 1989), sendo este, portanto o termo inicial da prescrição para o caso em tela (restituição das perdas do Plano Verão).

Desta forma, verifica-se que o fim do prazo prescricional somente ocorrerá, no dia de ‘aniversário’ de cada conta poupança.

Portanto, a prescrição do débito é de vinte anos, então, esta ocorreria apenas em fevereiro de 2.009, sendo a presente ação proposta em 22 de dezembro de 2.008, razão pela qual afasto a alegação de prescrição ação, juros e correção monetária.”

É irretocável a conclusão sentencial nesse ponto, afinal, reproduz o entendimento da tese repetitiva fixada pelo STJ de que
“
é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública
” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.147.595/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, julgado em 8/9/2010, DJe de 6/5/2011).

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS PELO IPC. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública" (REsp 1.147.595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe de 06/05/2011). 2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)" (AgRg no REsp 1.521.875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe de 19/05/2015). 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp n. 591.635/DF, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020)

Passando à matéria de fundo, a sentença concluiu pela parcial procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“Pois bem, depois de acurada análise das razões de fato e de direito aduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento em parte, uma vez que o autor conseguiu comprovar que possuía em oito (08) das nove (09) contas bancárias que mantinham com o réu (nº. 8.989.449-2, nº. 2.824.406-1, nº. 2.772.875-8, nº. 5.376.002-3, nº. 8.988.122-6 e nº. 3.956.328-2), saldo nos meses em que afirma ter ocorrido a correção monetária de forma irregular, ou seja, em meados de janeiro de 1989. E, em que pese a versão defensiva trazida na contestação, entendo que os elementos centrados no processo são suficientes a lastrear um veredicto condenatório, pois, como o autor apresentou documento que comprovou a existência de conta-poupança no ano de 1989 adiante, caberia ao réu fazer prova em contrário, no sentido de que a referida conta-poupança não foi aberta durante os períodos dos planos governamentais relativos aos anos anteriores.

(...)

Em relação ao Plano Verão, foi determinado a atualização pelo índice de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) para o mês de janeiro de 1989.

Nesse caso, o que aconteceu foi que através da Medida Provisória 32, de 15/01/89, posteriormente convertida na Lei 7.730/89, foi extinta a OTN como índice de correção das cadernetas de poupança adotado até então, e determinada a correção de fevereiro pela variação da LFT de janeiro de 1989.

As Instituições Financeiras, com suporte em tal Medida Provisória, creditaram a remuneração de todas as cadernetas de poupança do mês de fevereiro de 1989, com base na variação da LFT, usando o índice de 22,3589%. Ocorre que essa nova norma não poderia atingir os poupadores cujos depósitos faziam aniversário até o dia 15 de fevereiro, já que estas contas iniciaram seus períodos aquisitivos de correção antes da entrada em vigor da Medida Provisória 32, sob pena de violação ao direito adquirido.

(...)

Sendo assim, para a conta nº 2.824.406-1 e nº. 5.376.002-3, de titularidade do autor, não se aplica o IPC, uma vez que, pelos documentos de (fls.19/20 e 23/24), suas datas base, possuem respectivamente aniversário no dia 30 e dia 18.

Portanto, quanto a estas duas contas poupança, não hão de serem corrigidas na forma requerida na peça de ingresso.

(...)

É cediço que, quando o poupador deposita certa quantia na caderneta, este valor fica comprometido pelos trinta (30) dias seguintes. Não pode dele dispor, sob pena de perder o rendimento. Logo, não se mostra razoável, neste período, alterar o critério estabelecido quando do depósito. Certamente, o investidor somente aplicou na caderneta de poupança porque estava convicto de que a atualização se faria pelo índice então adotado.

Apesar de algumas decisões aceitarem o índice de 70,28% para o período de janeiro de 1989, entendo que o mesmo seja excessivo, não condizendo com o expurgo inflacionário da época. Ademais, nas decisões mais recentes dos Tribunais Superiores, é indiscutível que deva ser utilizado o índice de 42,72%.

Evidenciado que a correção pelos expurgos, desconsiderados pelo réu, é devida, porque representa a real medida da inflação do período, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira e prejuízo do poupador.”

O Banco Bradesco poderia ter comprovado o pagamento dos índices efetivamente devidos, por meio de prova documental, contudo, não cumpriu seu ônus, na verdade, o réu/apelante restringiu-se à alegação solitária de que os pagamentos não são devidos.

Já se encontra pacificado na jurisprudência que é devida pelas instituições bancárias a aplicação dos expurgos inflacionários nos períodos abrangidos pelo Plano Bresser, Plano Verão e Plano Collor, como forma de preservar o valor da moeda frente à corrosão provocada pela inflação.

Essa obrigatoriedade em repor os expurgos inflacionários decorrente da aplicação de índices diversos, e que foram estabelecidos em decorrência de implantação de planos econômicos governamentais para atualização de contas-poupança, assenta-se no fato devem observar e respeitar os princípios fundamentais.

Significa dizer então que, não obstante tivesse que respeitar as normas ditadas pela União Federal, divulgadas pelo Banco Central, tal ato não retira a solidez do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da irretroatividade das leis, ou seja, de forma alguma podem ser eles desrespeitados em detrimento de interesses privados e que, a toda evidência, naquele momento histórico da economia, não foram levada em consideração pelos bancos, inclusive nesta situação específica.

Com a implantação do plano Verão, adveio a MP 32/89, geradora da Lei 7.330/89 datada de 15/01/89 do Banco Central do Brasil, em que firmava que as cadernetas de poupança no mês de janeiro de 89, seriam reajustadas apenas pelas LFTN (Letras Financeiras do Tesouro Nacional).

Disso resultou que os bancos passaram a imediatamente a atualizar as contas poupança, tanto com aniversários na segunda quinzena de janeiro, nesse caso, após a vigência da norma, como na primeira quinzena, antes de sua vigência. Assim procediam, até porque, lhes era conveniente e bastante lucrativo, pois, se utilizavam do capital dos poupadores, aplicando-o no mercado financeiro, pelo índice adequado e repassavam aos poupadores correção inferiores àquela que efetivamente seria devida no período.

Neste ponto está residida a ilegalidade da adoção do índice correcional pelos bancos, porque, muito embora tenha referida Medida Provisória registrado que o índice a ser adotado para correção das cadernetas de poupança passaria a ser a LFTN, não poderia tal MP retroagir para alcançar as contas-poupança abertas e renovadas antes do dia 16/01/89.

Pode então se dizer que os critérios de remuneração estabelecidos na r. resolução não têm aplicabilidade às cadernetas com período mensal iniciado em 15/01/89, quando a forma de cálculo dos rendimentos já estava solidificada sob o império da norma legal em vigência, ainda mais, quando esta venha alterar a correção para menor dos índices aplicados, como ocorreu no presente caso.

O contrário seria ofensa ao direito adquirido e do poupador aos índices pactuados.

O índice aplicável à correção monetária das cadernetas de poupança da autora abertas ou renovadas até o dia 15/01/89, é o IPC, que indicou inflação de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) para o período de janeiro/89, porque, clarividente, que a implantação de índice diverso, não pode retroagir para alcançar as contas que fazem aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989.

Até mesmo porque, muito embora as MP nº 32/89 e 168/90 e, respectivamente, Lei 7.730/89 e 8.024/90 regulamentem o regime especial para correção monetária de saldos em conta-poupança, não tiveram o condão de retroagir no tempo, alcançando fatos pretéritos, mais especificamente os contratos firmados sob a vigência da Lei anterior. As regras da lei nova deveriam ter incidência somente a partir de 15/01/89, em observância ao direito adquirido e do ato jurídico perfeito.

Portanto, diversamente do que ocorreu, o índice a ser adotado, no presente caso, é exatamente aqueles estabelecidos na r. sentença.

Ilustrativamente:

“EMENTA:
ECONÔMIICO – CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – CRITÉRIO IPC DE JUNHO DE 87 (26,06%) – PLANO BRESSER – IPC DE JANEIRO DE 1.989 (42,72%) – PLANO VERÃO” I – O Superior Tribunal de Justiça já firmou, em definitivo, o entendimento de que no cálculo da correção monetária para efeito de cadernetas de poupança iniciadas e renovadas até 15 de junho de 1987, antes da vigência da Resolução nº. 1.338/87 – BACEM aplica o IPC relativo àquele mês em 26, 06%. Precedentes. II – O Superior Tribunal de Justiça já firmou, em definitivo, o entendimento de que o cálculo da correção monetária para efeito de atualização de cadernetas de poupança abertas ou renovadas em 16 de janeiro de 1989 aplica-se o IPC relativo àquele mês em 42,72% (precedentes: Resp nº. 43.055-0/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 20/02/93). Todavia, nas contas poupanças abertas ou renovadas em 16 de janeiro de 1889 em diante, incide a sistemática estabelecida pela Lei 7.730/89 então em vigor. III – Agravo regimental desprovido.” (STJ – QUARTA TURMA - AgRg no Resp. 740791/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, julgado em 05/09/2005)

Assim, a conclusão que se pode chegar não é outra senão a já constituída pelo ato sentencial, de que os critérios estabelecidos na MP 32/89 e no artigo 17, I, da Lei 7.730/89, MP 168/90, e Lei 8.024/90, não têm aplicabilidade às contas poupança com períodos aquisitivos já iniciados, vez que as novas regras, relativas aos respectivos rendimentos das cadernetas não atingem situações pretéritas, sob pena de assim o fazer, afrontar princípios fundamentais, como o ato jurídico perfeito e do direito adquirido, que, como dito em linhas volvidas não podem ser relegados para atender a interesses privados.

Acrescenta-se que é nesse sentido a uniforme e pacífica orientação da jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CADERNETA DE POUPANÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS VERÃO E COLLOR I – IMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a preexistência de conta-poupança em relação à edição dos planos econômicos, é direito do poupador à percepção das diferenças remuneratórias nos índices e percentuais jurisprudencialmente consagrados.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0032407-75.2008.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 13/05/2020, DJe 22/05/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO COLLOR I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - INÍCIO DA VIGÊNCIA DO PLANO GOVERNAMENTAL – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO QUANDO DA APURAÇÃO – ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICAVEL À ÉPOCA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a suspensão de ação de cobrança de expurgos inflacionários em razão da discussão da matéria na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165 e por estar o tema afetado em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 591.797, já que não há ordem superior nesse sentido, e o pedido liminar formulado nesse sentido foi indeferido pelo STF. 2. Ainda que a MPs nº 168/90 e atos normativos posteriores tenham fixado correção dos saldos de contas-poupanças pela BTN, essa determinação não poderia retroagir aos contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito consubstanciado pelo contrato firmado entre banco e correntista sob a égide da Lei nº 7.730, de 1.989 (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS). 3. Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado o índice de correção monetária IPC nos Planos Econômicos Bresser (15/06/1987 - 26,06%), Verão (15/01/1989 - 42,72%), Collor I (15/03/1990 - 84,32%, 15/04/1990 - 44,80% e 15/051990 - 7,87%), e Collor II (31/1/1991- 21,87% e 31/02/1991- 11,79%), para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de correção monetária. 4. É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, cujo termo inicial é a data da efetiva lesão, que no presente caso ocorreu a partir da vigência do plano governamental Collor I (março/1990), entretanto, entre a data do protocolo da ação de cobrança e a data da efetiva lesão não transcorreu o referido prazo. 5. Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiva ad causam defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos. 6.

A diferença a ser restituída a favor da parte autora, deduzidos os índices já aplicados, deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, leia-se prejuízo, (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Sentença mantida.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0005185-38.2008.8.11.0040, Rel. Desª. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, julgado em 13/11/2019, DJe 25/11/2019)

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE NO MOMENTO EM QUE JÁ INICIADO O PERÍODO MENSAL AQUISITIVO DA CADERNETA DE POUPANÇA – INCIDÊNCIA DO IPC - RETROAÇÃO DAS NORMAS INSTITUIDORAS DOS PLANOS ECONÔMICOS – APLICAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A legitimidade passiva das instituições financeiras, nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recurso repetitivo, em que ficou assentado que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas. "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública" (REsp. nº 1.107.201/DF e REsp. 1.147.595/RS, Segunda Seção, Relator Ministro SIDNEI BENETI). Sobre os valores depositados em caderneta de poupança, quando da entrada em vigor dos planos econômicos intitulados Verão, Collor I e II, devem incidir a remuneração na forma tal qual prevista na norma vigente no momento em que já iniciado o período aquisitivo, ficando vedada a incidência imediata do novo critério de remuneração, previsto nas normas supervenientes, instituidoras dos ditos planos econômicos.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 36156/2018, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 26/09/2018, DJe 28/09/2018)

Finalizando, também não há crítica a ser feita à sentença no que toca à incidência dos encargos remuneratórios e moratórios, que determinou a incidência sobre as diferenças dos expurgos inflacionários de juros remuneratórios de 0,5% a.m., capitalizados mês a mês, devidos até a data do efetivo pagamento, cumulados com juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação, além da devida correção monetária, pois, no caso, admite-se a capitalização dos expurgos inflacionários, na medida em que, como dito acima, as atualizações da caderneta de poupança são aplicações mensais, nas quais eles são partes integrantes do principal, a remuneração do capital se integra a ele, e, sob essa perspectiva, o STJ já definiu que, uma vez que “
os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, faz concluir, em consequência, que a prescrição não é a de cinco anos prevista no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916, mas a vintenária
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 1013431/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO FILHO, julgado em 08/06/2010, DJe 18/06/2010).

No mesmo sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO - SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO VERÃO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO CDC – PRESCRIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIAS E AFASTADAS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÀRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças. Precedente jurisprudencial do STJ (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012). 2. A correção monetária e os juros remuneratórios têm a mesma natureza do depósito em caderneta de poupança e com ele se confundem, sendo certo que estão longe de possuírem caráter acessório, por essa razão, o prazo prescricional aplicável à espécie é o mesmo vintenário, de que trata o artigo 177 do Código Civil revogado, com aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028, do vigente Código Civil. (...).” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0030830-62.2008.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 30/09/2020, DJe 06/10/2020)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022